Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706807-78.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR DESPACHO Na petição de ID 23814488, o recorrente FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR pede o desbloqueio de valores constritos em sua conta corrente, requerendo que o montante devido seja dividido em 10 (dez) parcelas iguais e os honorários sucumbenciais sejam debitados mensalmente todo dia 5 (cinco) de cada mês. Na petição de ID 23844598, a recorrida TEREZINHA DE JESUS BRASIL DE AGUIAR pugna pelo indeferimento do pedido formulado pelo recorrente no ID 23814488. Nada a prover. Proferido o juízo de admissibilidade (certidão de disponibilização de ID 23634312), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, ademais, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 23591505. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024